Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-21.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009707-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 073.771.969-98 (ADVOGADO), M. G. HINCKEL LTDA - CNPJ: 06.341.746/0001-45 (EMBARGANTE), MAHLE IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 18.739.257/0001-25 (EMBARGANTE), R. A. MAHLE E CIA LTDA - CNPJ: 22.290.110/0001-78 (EMBARGANTE), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE – DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO ART. 7º, §2º, DA LEI Nº 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – ART. 8º DA LREF – PRAZO PEREMPTÓRIO E COGENTE – ART. 10, §7º, DA LREF – INAPLICABILIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/2005, o prazo para apresentação de impugnação judicial à relação de credores é de 10 (dez) dias, contados da publicação do edital previsto no art. 7º, §2º, constituindo-se em prazo peremptório e de observância obrigatória.

A impugnação ajuizada antes da abertura do prazo legal não pode ser considerada válida, tampouco convertida em impugnação retardatária, por ausência de amparo legal e violação à sistemática processual da recuperação judicial.

O §7º do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, não autoriza a admissão de impugnações propostas intempestivamente, mas apenas prevê a possibilidade de formação do quadro geral de credores com base nas decisões válidas sobre impugnações tempestivas e retardatárias apresentadas nos moldes legais.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a rigidez do prazo do art. 8º da LREF, afastando a possibilidade de flexibilização ou mitigação.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por R. A. MAHLE E CIA LTDA E OUTRAS, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por elas interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE – DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO ART. 7º, §2º, DA LEI Nº 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – ART. 8º DA LREF – PRAZO PEREMPTÓRIO E COGENTE – ART. 10, §7º, DA LREF – INAPLICABILIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 293537372).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a perda do prazo previsto no art. 8º da Lei de Recuperação de Empresas não impede o ajuizamento pelo credor de Impugnação de Crédito Retardatária para impugnação contra a relação de credores.

Reafirmam que a inclusão do §7º ao artigo 10 pela Lei 14.112/2020 permite o cabimento de impugnações retardatárias, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no artigo 8º. Desta forma, transcorrido o prazo previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005, é possível ao credor apresentar impugnação ao seu crédito de forma retardatária, devendo tal incidente se processar na forma da habilitação retardatária.

Mais uma vez, dizem que apesar da Lei 11.101/2005 permitir no § 5º do artigo 10 a habilitação retardatária, não havendo previsão expressa quanto às impugnações intempestivas, a inclusão do § 7º do artigo 10 pela Lei 14.112/2020, possibilita que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações retardatárias.

Asseveram que no presente caso é perfeitamente cabível a impugnação apresentada pelas Agravantes, devendo o feito ser processado na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/05.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o prosseguimento da Impugnação de Crédito Retardatária apresentada pelas Agravantes em seus ulteriores termos.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia posta nos autos se resume à possibilidade de se admitir, no regime jurídico da Lei nº 11.101/2005, impugnação de crédito proposta fora do prazo legal do art. 8º, sob o argumento de sua caracterização como “retardatária”, à luz do art. 10, §7º da mesma Lei.

Todavia, conforme corretamente pontuado pelo juízo
a quo
e ratificado pelo parecer ministerial, a impugnação de crédito, no regime da recuperação judicial, submete-se a prazos específicos, de natureza peremptória e cogente, conforme dispõe o art. 8º da LREF:

“Art. 8º. No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, §2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.”

O prazo previsto na legislação específica se reveste de rigidez normativa, justamente em função da necessidade de se conferir celeridade, segurança jurídica e estabilidade à formação do quadro geral de credores, pilar estrutural do processo recuperacional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“É intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/05. Referida norma contém regra de aplicação cogente [...] Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência.”
(REsp 1.704.201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Neste contexto, é relevante destacar que a impugnação apresentada pelos Agravantes sequer pode ser qualificada como retardatária, uma vez que, conforme certificado nos autos e bem observado pelo Ministério Público, ela foi distribuída antes mesmo da publicação do edital previsto no art. 7º, §2º, marco inicial para a contagem do prazo decadencial do art. 8º.

Não se trata, portanto, de um pedido tardio, mas de um ajuizamento prematuro, processualmente descabido, carente de condição mínima de admissibilidade.

Acresça-se que a interpretação conferida pelas Agravantes ao §7º do art. 10 da LREF revela-se equivocada. Tal dispositivo apenas dispõe que o quadro geral de credores será formado com base nas decisões proferidas sobre as impugnações tempestivas e nas habilitações e impugnações retardatárias válidas, sem com isso suprimir ou relativizar os prazos estabelecidos no art. 8º.

Dito de outro modo, o §7º do art. 10 não é autorização legal para convalidação de impugnações ajuizadas em descompasso com os prazos processuais, mas sim dispositivo que disciplina a composição do QGC com base nas decisões válidas proferidas até sua homologação.

Admitir-se o entendimento recursal implicaria grave violação à sistemática legal do processo de recuperação judicial, fomentando insegurança e desorganização processual, circunstância absolutamente incompatível com a ratio da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, a ausência de condição de procedibilidade da impugnação de crédito, por manifesta intempestividade (ou, no caso, prematuridade), é irrefutável, impondo-se a manutenção da sentença de extinção.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025